Tribunal: TJMT
Processo: 1020352-81.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1020352-81.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (REU), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCEL NATARI VIEIRA registrado(a) civilmente como MARCEL NATARI VIEIRA - CPF: 982.286.411-68 (ADVOGADO), Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo (REU), FABRICIA ALVES NOGUEIRA DEMBOGURSKI - CPF: 011.012.161-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTS. 442, 444 E 445 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – DISPONIBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIOS E SERVIDORES PÚBLICOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PARTICULARES MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – DESNESSIDIDADE DE SALVAGUARDAR INTERESSE PÚBLICO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL VERIFICADA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

“O legislador municipal, ao permitir que o Chefe do Poder Executivo autorize a utilização gratuita ou onerosa de bens públicos (máquinas e equipamentos), bem como de servidores públicos a terceiros interessados, em serviços particulares, sem qualquer finalidade de ordem pública, vulnera o objetivo prioritário do Município, que é o de praticar atos administrativos a fim de satisfazer o interesse da coletividade (“interesse público primário”)”
(N.U 1006183- 60.2018.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, PAULO DA CUNHA, Órgão Especial, Julgado em 14/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1020352-81.2020.8.11.0000

AUTOR:
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADOS:

MUNICÍPIO PEIXOTO DE AZEVEDO e CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXTO DE AZEVEDO

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
em face dos arts. 442, 444 e 445 da Lei n. 40, de 29 de dezembro de 2014, de Peixoto de Azevedo/MT (Código Tributário Municipal), que versam sobre a possibilidade de o Município fixar preço ou tarifa pública pela prestação de serviços à particulares, utilizando-se, para tanto, de maquinários e servidores públicos.

Em linhas gerais, sustenta que a referida Lei não registra a necessidade de se atender ao interesse público e nem mesmo indica os instrumentos legais que concretizam o consentimento da Administração Pública (autorização, concessão ou permissão) ao particular na utilização de seus bens e de seus servidores.

Argumenta que
“(...) ao permitir que o Chefe do Poder Executivo autorizasse a utilização de bens públicos, com a contraprestação pecuniária, bem como a utilização de servidores públicos municipais para executar serviços que tenham por finalidade atingir interesses de terceiros, na destinação de serviços particulares urbanos, sem qualquer finalidade de ordem pública, vulnerou a moralidade administrativa, estampada no artigo 129 da Constituição do Estado de Mato Grosso, que impõe que o administrador não dispense preceitos éticos que devem estar presentes na sua conduta”
.

Assim, por entender que os atos impugnados violam as normas previstas no art. 3º, II e IV; art. 127, parte final; art. 129,
caput
e inc. X; art. 174, VI e art. 187, todos da Constituição Estadual, requer a concessão de medida
cautelar
para que sejam
sobrestados os seus efeitos
e, no
mérito
, seja declarada a sua
inconstitucionalidade
.

No Id. 60174950, determinou-se a notificação dos interessados para que prestassem informações, em 05 (cinco) dias, a contar do recebimento do pedido.

O representante do Ministério Público pugnou pelo regular seguimento do feito, intimando-se o Prefeito, a Procuradoria-Geral e a Câmara do Município de Peixoto de Azevedo/MT para que apresentassem a devida manifestação e, após, retornar os autos para a cota ministerial.

O Procurador Geral e o Prefeito do Município de Peixoto de Azevedo requereram seja indeferida a concessão da medida cautelar para a suspensão da vigência dos arts. 442, 444 e 445 da Lei Complementar Municipal n. 40, de 29 de dezembro de 2014 – o Código Tributário Municipal. (Id. 65232950 e 65327473), ao argumento de que os dispositivos atacados são fundamentais para viabilizar a cobrança de diversas tarifas no município, de modo que, acaso fossem revogados ou suspensos, o Município perderia parte da receita, comprometendo o funcionamento de toda a Administração Pública.

Consoante a certidão de Id. 65868976, decorreu o prazo legal em 05/11/2020, sem qualquer manifestação por parte da Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo apesar de sua intimação.

Na decisão de Id. 70364953 foi determinada a adoção do rito abreviado para o processamento do feito, nos termos do art. 12 da Lei n. 9.868/99, com a intimação dos interessados e do órgão ministerial.

A Câmara Municipal, em seguida, compareceu nos autos reiterando as razões da manifestação da Procuradoria-Geral do Município, pugnando, ao final, pela improcedência da ação (Id. 87109469).

Por derradeiro, no parecer de Id. 95210496, a Procuradoria Geral de Justiça opina pela procedência da ação.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 22 de julho de 2021.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021